Tribunal: TJDFT
Processo: 0744445-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744445-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLUSA DUARTE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marlusa Duarte contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0707775-79.2021.8.07.0014, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de produção de provas, nos seguintes termos: “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da contestação (ID: 120948362), a parte ré impugna o valor atribuído à causa; requer, ainda, a suspensão do processo por prejudicialidade externa, bem como seja concedida a gratuidade de justiça. Após intimação (ID: 121759889), a parte ré encartou a petição do ID: 125084850, acompanhada de documentos (ID: 125084851 a ID: 125084868). Réplica no ID: 129339280. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 129811754), a parte autora dispensou a fase de dilação probatória (ID: 130126790); por sua vez, a parte ré pleiteou oitiva testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da parte adversa, perícia técnica e juntada de documentos em posse da autora (ID: 131138125). É o bastante relatório. Decido. De partida, a meu ver, a parte ré não faz jus à gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 125084851 a ID: 125084853) revela a percepção de renda mensal líquida incompatível com o benefício gracioso ora postulado nos meses de fevereiro a abril de 2022 (R$ 5.039,98 e R$ 6.164,49). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte ré “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a parte ré não faz jus ao benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § § 2o e 3o, DO CPC. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. GRATUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, podendo ser desconstituída por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra a situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1651849, 07125548520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Adiante, rejeito a impugnação ao valor da causa aviada pela parte ré, posto que a parte autora observou estritamente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC/2015, com atenção à estimativa da expressão econômica referente ao imóvel objeto da demanda, individualizada a fração correspondente. No que pertine à suspensão do processo, entendo que a medida postulada carece de fundamento jurídico. Com efeito, o art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC/2015, estabelece que "suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Nessa ordem de ideias, ao examinar o PJe n. 0703228-81.2021.8.07.0018, verifiquei que já houve prolação de sentença de mérito, com julgamento de improcedência do pleito autoral, bem como ausência de êxito no manejo recursal em sede de apelação (vide anexos) e, portanto, ausente o requisito legal para a suspensão em análise. Por esse fundamento, rejeito a prejudicialidade em comento. Superadas a preliminar e prejudicial, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifiquei que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015, não havendo necessidade de produção de outras provas, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pela parte ré (ID: 131138125). Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença. Intimem-se, certifique-se e cumpra-se”. Em síntese, a Agravante argumenta que não tem condições de pagar as custas processuais e honorários de advogado, e que a realização da prova pericial é indispensável para a avaliação justa do imóvel. Acrescenta que o deferimento da justiça gratuita é deveras importante para evitar dificuldades financeiras ou até sua insolvência. Em relação à produção de provas, sustenta que a postergação para depois da sentença pode ser prejudicial, pois o imóvel pode sofrer modificação, o que comprometerá o seu valor real e a indenização das benfeitorias. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e sejam produzidas as provas essenciais ao deslinde da controvérsia. Sem preparo, pois o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Conforme relatos, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que, nos autos da Imissão na Posse no 0707775-79.2021.8.07.0014, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de produção de provas. Do conhecimento parcial do recurso A Agravante postula a concessão de gratuidade de justiça e o deferimento da prova pericial. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC anterior, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC atual trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao indeferimento do pedido de dilação probatória, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido. (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326569, 07494908020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada se verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Por tais razões, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento nesse particular aspecto. Da antecipação da tutela recursal No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e passo a analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende a Agravante que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a alegada necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Lado outro, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para conceder gratuidade de justiça. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, pois os documentos Id. 125078436 dos autos de referência demonstram a hipossuficiência econômica da Agravante, que percebe a renda mensal líquida de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e demonstrou ter gastos com o tratamento da filha (Ids. 125084855, 125084856, 125084857 e 125084858 dos autos de origem). É certo que, apesar de a remuneração bruta ser razoável e acima da média dos trabalhadores brasileiros, o montante líquido não ultrapassa os critérios acima pontuados. Assim, em juízo provisório, considero demonstrada a alegada hipossuficiência e a necessidade de a Agravante ser beneficiária de justiça gratuita. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrução, e, na parte que conheço, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora